Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-36.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-36.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame: O Autor ajuizou ação indenizatória contra o Banco Bradesco S.A., em razão de débitos não autorizados em sua conta bancária sob a rubrica "CART CRED ANUID", alegando desconhecimento da contratação do serviço, requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência das cobranças, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. O Banco réu interpôs recurso de apelação (ID 79629441), pleiteando a reforma da decisão, sustentando a regularidade das cobranças por suposta contratação, a ausência de ato ilícito e de danos morais, a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado, a improcedência da devolução em dobro e a excessividade dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: 1. A existência e validade do contrato de cartão de crédito e, por conseguinte, a licitude das cobranças de anuidade denominadas "CART CRED ANUID". 2. A ocorrência de danos morais indenizáveis em razão das cobranças impugnadas e a adequação do valor arbitrado na origem. 3. A modalidade de restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro) e a delimitação temporal para sua aplicação. 4. A razoabilidade do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. Razões de decidir:

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, com a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Em face da inversão do ônus da prova, que se impõe em casos de hipossuficiência técnica do consumidor e verossimilhança das alegações, a instituição financeira apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do serviço que originou as cobranças questionadas, demonstrando a inexistência de um vínculo contratual legítimo e, consequentemente, a falha na prestação do serviço.

2. O Banco apelante não acostou nenhum instrumento contratual válido e regularmente assinado pelo autor que pudesse justificar as cobranças de "CART CRED ANUID". A sua defesa se limitou a alegações genéricas sobre a utilização de serviços bancários e a apresentação de "prints” pontuais, produzidos de forma unilateral e com informações deficientes (ID 79629429, p. 3), os quais não possuem o condão de comprovar a suposta contratação do cartão de crédito nº 6504859938011696 ELO INTERNACIONAL, quiçá a manifestação de vontade do consumidor em relação à anuidade questionada.

3. A ausência de comprovação da origem das cobranças torna-as indevidas, gerando o dever de restituir os valores indevidamente lançados na conta do consumidor.

4. No que tange à modalidade de restituição, a devolução em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. Assim, os valores indevidamente descontados da conta bancária do autor até a data de 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples, enquanto os valores descontados após a referida data, em que se presume a consolidação da ciência do fornecedor acerca da ilegitimidade das cobranças e, portanto, a ausência de engano justificável na continuidade dos débitos, serão restituídos em dobro.

5. O dano moral, por sua vez, é inerente à própria falha na prestação do serviço e aos descontos não autorizados de valores em conta corrente, os quais, por sua natureza, ultrapassam o mero aborrecimento e geram angústia e aflição ao consumidor, afetando sua esfera patrimonial e psicológica, notadamente em se tratando de pessoa aposentada. O valor indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença de primeiro grau revela-se compatível com a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, cumprindo o caráter punitivo-pedagógico da medida sem configurar enriquecimento sem causa.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, mostram-se adequados aos critérios legais, levando em conta o trabalho desempenhado pelos advogados e a complexidade da causa.

IV. Dispositivo: O recurso de apelação é conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau exclusivamente no tocante à repetição do indébito, que será devida na forma simples para os valores descontados da conta bancária do autor até 30/03/2021, e na forma dobrada para os valores descontados após a referida data, mantendo-se incólumes as demais disposições da decisão vergastada, inclusive a declaração de inexistência das cobranças, a condenação por danos morais e o valor arbitrado, bem como a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 186, Art. 944; Código de Defesa do Consumidor, Art. 6º, VIII, Art. 14, Art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, Art. 85, §2º; Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023; STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000175-36.2020.8.05.0196, da Comarca de Pindobaçú, em que são partes BANCO BRADESCO S.A. e EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR